Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-61.2018.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001435-61.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE LUIS DE LIMA - CPF: 816.730.001-34 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), LETICIA ROSA DE ANDRADE - CPF: 037.369.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO – AGENTE DOS CORREIOS – DIAGNÓSTICO – TRANSTORNO DE DISCO INTERVETEBRAL

– LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA INCAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atestado, por meio de laudo pericial, a ausência de incapacidade do Segurado para a atividade laboral habitualmente exercida, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio por Incapacidade Temporária, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

Para fazer
jus
ao benefício, não basta apenas a verificação de que o Segurado possui enfermidade em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a incapacidade para atividade laboral, conforme previsto no artigo 42 e 59 da Lei nº 8.213/91.

Não constitui requisito de validade de laudo pericial a exigência de especialidade do médico perito, mas tão somente a profissão de médico.

As provas não possuem valor determinado, sendo apreciadas no contexto e conjuntamente com as demais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
José Luiz de Lima
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido pleiteado na inicial (id. 191904742).

Narra que desenvolveu quadro clínico de dores na coluna por hérnia de disco, no ano de 2016, sendo lhe conferido o benefício do Auxílio por Incapacidade Temporária, por acidente de trabalho, até 07/11/2016, com cessação indevida pela Recorrida já que ainda não estava apto ao retorno das atividades laborais.

Argumenta que o laudo pericial, embora aponte ausência de incapacidade laboral, identificou a patologia de transtorno de disco intervertebral que depende de medicação para amenizar as dores.

Alega que o magistrado levou em consideração apenas a perícia judicial, sem sopesar as demais provas, notadamente aquelas que acompanham a inicial. Além disso, que o laudo não foi produzido por médico especialista em ortopedia e diverge dos laudos médicos particulares apresentados, o que clama a realização de nova perícia.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 191904744).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 191904747).

Os autos foram encaminhados ao TRF da 1ª Região, que declinou da competência à Justiça Estadual, por envolver acidente de trabalho (id.
191905158
).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 192674170).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
José Luiz de Lima
, contra sentença que julgou im
procedente o pedido postulado na inicial.

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária
, proposta
por
José Luiz de Lima
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de incapacidade laborativa, para fim de concessão do benefício, em decorrência de acidente, ocorrido no ano de 2016, quando foi diagnosticado com forte dores na coluna por hérnia de disco, com evolução do quadro no decorrer dos anos na atividade de carteiro.

Discorre que usufruiu o Auxílio por Incapacidade Temporária até
07/11/2016
, cessado indevidamente pela Autarquia Previdenciária, já que se mantinha com dores e limitações decorrentes da patologia que o acomete (id. 191904724).

Inicialmente, a ação foi protocolizada junto à Justiça Federal, que declinou da competência para a Justiça Estadual, por envolver a matéria previdenciária sobre acidente de trabalho (id. 191904724, pág. 38).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido postulado na inicial da demanda,
in verbis
:

“(...)
Vistos, etc.

JOSE LUIS DE LIMA ajuizou ação visando o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). (...)

Em face do exposto, extingo o processo com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
(...)
” (Grifo original)

Irresignado, o Recorrente insiste q
ue o quadro clínico de dores na coluna por hérnia de disco desenvolvido no exercício da atividade habitual - carteiro, no ano de 2016, ainda persiste, por isso faz
jus
ao restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária.

Sustenta que o laudo pericial, embora aponte ausência de incapacidade laboral, identificou a patologia de transtorno de disco intervertebral que depende de medicação para amenizar as dores.

Alega que o magistrado levou em consideração apenas a perícia judicial, sem sopesar as demais provas, notadamente aquelas que acompanham a inicial. Além disso, que o laudo não foi produzido por médico especialista em ortopedia e diverge dos laudos médicos particulares apresentados, o que clama a realização de nova perícia
(id. 191904744).

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, Recorrente, atualmente com 48 anos, na função de agentes dos correios, ensino médio completo, sofreu acidente de trabalho, no ano de 2016, ao ser diagnosticado com transtorno de disco intervertebral.

Foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB 91/614.409.463-0 até
07/11/2016, cuja cessação foi objeto de recurso administrativo indeferido
(id. 191904724, págs. 28 a 33).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, no ano de 2020, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, do Segurado, Recorrente. Confira-se:

“(...)
5. Discussão

Trata-se de periciado, 43 anos, com diagnósticos de espondiloartrose. Aos exames de imagem apresentados, evidenciam alterações degenerativas, com a presença de abaulamentos discais.
Ao exame físico pericial, não foram encontradas alterações de força, sensibilidade, ou sinais de radiculopatia.

Espondilose/Espondiloartrose: são alterações degenerativas, frequentemente encontradas em exames para avaliação da coluna vertebral podendo causar radiculopatia (compressão das raízes nervosas) e/ou mielopatia (compressão na medula espinhal). A maioria desses achados, são assintomáticos e não tem relevância clínica, sendo considerados comuns da idade. As alterações degenerativas mais comumente encontradas são: osteofitose, discopatia degenerativa, fenômeno do vácuo, abaulamento discal entre outros. A finalidade do tratamento é o alívio da dor. O tratamento conservador se dá em etapas, iniciando-se com medicamentos antiinflamatórios não esteroides (AINE’s). Os relaxantes musculares podem ser úteis no manejo dos espasmos e da dor. Um curso limitado de corticosteroides por via oral também produz alívio dos sintomas. Um curso limitado de corticosteroides por via oral também produz alívio dos sintomas.

O tratamento conservador se dá em etapas, iniciando-se com medicamentos antiinflamatórios não esteroides (AINE’s). Os relaxantes musculares podem ser úteis no manejo dos espasmos e da dor. Um curso limitado de corticosteroides por via oral também produz alívio dos sintomas. Os opioides são utilizados com maior parcimônia e por tempo reduzido, devido ao alto índice de efeitos adversos com seu uso. A fisioterapia pode ser tentada nos pacientes que consigam realizar exercícios físicos. Programa de exercício físico associado ao tratamento clínico resulta em melhora da dor aguda e da incapacidade funcional. O bloqueio da raiz afetada com injeções de anestésico local e corticosteroide é uma alternativa eficaz no alívio da dor.

Os pacientes com lombalgia por herniação discal obtem resolução completa em até 6 semanas. O disco herniado regride total ou parcialmente em até 6 meses, em 66% dos pacientes. A abordagem da lombalgia crônica com repouso, medicação e mobilidade passiva perpetua o quadro doloroso.

Não houve relato espontâneo do uso diário de anti-inflamatórios, opióides ou adjuvantes para dor crônica. Cabe ressaltar que é de extrema importância o acompanhamento regular com médico assistente, e uso correto das medicações para que haja melhora dos sintomas. Exame clinico pericial realizado, análise de relatórios médicos e exames de imagem não evidenciam incapacidade para o trabalho atualmente.

6. Conclusão

Diante dos elementos obtidos em perícia médica, neste momento, não é possível concluir por incapacidade laborativa para sua atividade habitual: agente dos correios.

7. Respostas aos quesitos do Juízo

(01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada?

Resposta: JOSE LUIS DE LIMA, 43 anos, Agente dos Correios. Portador de transtorno de disco intervertebral.
(...) (Destaquei) (id. 191904732)

Veja que o laudo pericial atesta que o Segurado, Recorrente, é portador de transtorno de disco intervertebral, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2016,
mas foi
categórico ao concluir que tal enfermidade não gera incapacidade laboral.

Somando-se a isso, o Segurado, Recorrente, se submeteu a duas perícias, administrativa e judicial, sendo que ambas afastaram a alegada incapacidade laboral na função habitual para garantir o restabelecimento do benefício previdenciário pleiteado.

Sabe-se que as provas não possuem valor determinado, sendo apreciadas no contexto e conjuntamente com as demais, para formação do convencimento do julgador.

Em que pese as alegações do Recorrente, não se mostra necessária a realização de nova perícia por especialista na área de ortopedia, notadamente porque o laudo pericial foi elaborado por médico de confiança do juízo, cujos quesitos formulados pelas partes foram todos respondidos
, com respaldo em exame clínico e naqueles apresentados pelo próprio Recorrente. Contudo, a conclusão foi pela não identificação da incapacidade laboral para atividade habitual.

Não se verifica no laudo omissão ou inexatidão na conclusão, o que se nota é o mero inconformismo da parte com o seu resultado, o que, por si só, não autoriza a realização de nova prova.

O
juiz somente determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC, art. 480), o que não ocorreu no caso em exame.

Importante anotar que a exigência de especialidade do médico perito não constitui requisito de validade do laudo pericial, mas tão somente a profissão de médico. Confira-se:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo
. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1557531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1.
A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. A escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz. 2. Se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, deverá escusar-se do encargo, pois comprometido com a ciência e a ética médica
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1514268/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Portanto, não há se falar em realização de nova perícia, porque a prova já produzida neste juízo, por médico, é conclusiva e suficiente para demonstrar a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de benefício previdenciário vindicado, sob pena de ofensa a norma legal.

Logo, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.
Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.
(N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do expert no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório. (N.U 1023467-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (Destaquei)

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
José Luiz de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024